Tribunal: TJSP
Processo: 1502499-70.2018.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1502499-70.2018.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante PATRICK
MIRANDA BATISTA MACEDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502499-70.2018.8.26.0156.
Apelante: Patrick Miranda Batista Macedo.
Apelado: Ministério Público.
Comarca de Cruzeiro.
Voto no 40.155 Relator.
O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro
condenou Patrick Miranda Batista Macedo a cumprir pena de cinco (5) anos
quatro (04) meses de reclusão (no regime inicial fechado) e pagar treze (13)
dias/multa, por infração ao artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
O réu recorre pretendendo o afastamento da causa de
aumento de pena, porque não ficou provado o envolvimento de terceira pessoa na
ação delitiva. E reduzida a pena ao mínimo legal, será caso de abrandar o regime
prisional.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A denúncia afirmou que no dia 26 de novembro de 2018,
por volta das 06.15 horas, na Rua Luís Romanelli, no 999, Vila Rita Lucrécia Pinto,
cidade de Cruzeiro, agindo em concurso e previamente ajustado com indivíduo não
identificado, o Apelante subtraiu para proveito de ambos, mediante grave ameaça,
um celular marca LG, modelo L-10, dourado, pertencente à Fernanda Maria
Marques.
Diz a denúncia que o Apelante e seu comparsa, munidos
de um facão, abordaram a vítima quando ela caminhava na via pública, deram voz
de assalto e exigiram que ela entregasse o celular. Atemorizada, a vítima entregou o
aparelho e os agentes fugiram na posse dele.
A vítima compareceu à Delegacia de Polícia, examinou
álbuns contendo fotografias de delinquentes e reconheceu o Apelante numa delas
(fls. 6). Posteriormente ela retornou à delegacia e agora reconheceu pessoalmente o
réu (fls. 29).
Em juízo o réu admitiu a autoria do delito, negando, no
entanto, que tenha agido em comparsaria. Afirmou que pegou uma faca pequena, foi
para via pública praticar assalto e abordou a vítima, porque estava precisando de
dinheiro. Vendeu o celular para terceira pessoa.
A vítima declarou em juízo que caminhava na via
pública em direção ao trabalho, dois indivíduos se aproximaram dela, um encostou
um facão na sua barriga, subtraiu o celular, enquanto o outro ficou dando cobertura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Confirmou que reconheceu o réu na fase policial e tornou a reconhecê-lo em juízo,
de forma categórica (fls. 160/161).
O policial civil Ricardo Coimbra afirmou que a vítima
foi convocada a visualizar o álbum de fotografias e reconheceu o réu como autor do
delito. Fizeram diligências e conseguiram encontra-lo, conduzindo-o à delegacia. A
vítima foi chamada novamente e então o reconheceu pessoalmente. Acrescentou que
segundo a vítima, o crime foi praticado por dois indivíduos (fls. 160/161).
Esse conjunto probatório estava a reclamar a procedência
integral da denúncia.
A confissão judicial do réu encontrou respaldo nas
demais provas.
Tratou-se de roubo, porque houve emprego de grave
ameaça contra a vítima.
O crime se consumou, porque o bem subtraído não foi
recuperado.
Incide a causa de aumento do concurso de pessoas,
porque apesar da negativa do réu, não há dúvida de que ele e o comparsa agiram
animados do mesmo propósito, cada um aderindo de forma consciente e voluntária à
conduta delituosa do outro, em inequívoco ajuste de vontades.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A vítima esclareceu que enquanto o Apelante encostou o
facão na barriga dela, o indivíduo não identificado ficou dando cobertura à ação
delitiva.
A pena ficou no mínimo legal na base, sofreu acréscimo
razoável por conta do concurso de agentes e o regime inicial fechado também foi
acertado, em decorrência da gravidade concreta do fato.
Enfim, não há reparo algum a ser feito à sentença
recorrida, que deu ao caso justa e adequada solução.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator